Tribunal: TJES
Processo: 0029983-51.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029983-51.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
APELADO: LUCIA HELENA SAGRILLO PIMASSONI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO NOVO – DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE
– AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de aquisição de bem durável que, como tal, pressupõe um ciclo de vida útil longo, entretanto observa-se a ocorrência de diversos defeitos que se iniciaram menos de um ano após a compra.

2. O perito constatou que o veículo da autora apresentou vários vícios prematuros característicos de fabricação, recebendo reparos diversos realizados em garantia, assegurando ainda que não houve mau uso pela consumidora.

3. E conforme leciona o § 1º, do art. 18, tem o fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

4. No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).

5. Dano moral reduzido para se adequar aos patamares arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029983-51.2015.8.08.0024

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

APELADA: LUCIA HELENA SAGRILLO PIMASSONI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por LUCIA HELENA SAGRILLO PIMASSONI, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 320/331 a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mais, afirma que não foram constatados vícios de fabricação, não havendo falar em responsabilização da apelante.

Aduz que a consumidora teve toda assistência necessária quando solicitada e que o veículo objeto da lide foi por ela utilizado, motivo pelo qual o ressarcimento integral de seu valor caracteriza enriquecimento ilícito, devendo ser descontado 1% (um por cento) do montante atualizado da compra por mês de uso.

Pois bem.

Destaco, de plano, que não merece prosperar a alegada ilegitimidade, tendo em vista a responsabilidade solidária entre o fabricante e a concessionária pelos vícios do produto, respondendo solidariamente todos os integrantes da cadeia de consumo por danos causados ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.
3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 1640789 PR 2016/0310311-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

EMENTA: DIREITO CIVIL. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Se apresenta inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da hipossuficiência do consumidor na relação apresentada, bem como a responsabilidade solidária, tanto da fabricante como da revendedora, no caso posto
. 2. Afasta-se a arguição de ausência de vício oculto, por restar claro pelas provas colacionadas as sucessivas notas/documentos referentes a tentativa de solução do problema posto junto às recorrentes, com início em janeiro de 2018, reafirmada, por sua vez, em dezembro de 2019, alongando-se, ainda, para janeiro de 2020, não sendo demais pontuar, inclusive, a existência de matéria nos autos da narrativa deste problema crônico enfrentado pela fabricante, além de laudo, exarado em 2020 por empresa independente, no sentido de ter sido detectado que o ruído é proveniente da caixa de direção, se fazendo assim necessário a substituição da mesma. 3. Não procede a tentativa das recorrentes no sentido de que se trataria de um desgaste natural pelo uso do produto, estando claro que o apelado, por diversas vezes, se dirigiu às recorrentes visando a solução da questão, tendo o problema, na verdade, se alongado - justamente - pela omissão das mesmas em sua real solução. 4. Deve ser mantido inalterado o reconhecimento do dano moral estabelecido, sobretudo pelo longo período que se perpetuou a questão, ensejando, inclusive, na perda de uma venda, elementos que, ao serem alinhados, não demonstram a desproporcionalidade do valor estabelecido. Data: 27/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0002755-67.2020.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Superado esse ponto, depreende-se, em síntese, que a autora adquiriu na concessionária Triomphe Carros Ltda, no dia 27 de julho de 2014, um veículo novo Peugeot 208 ACTMEPACK, cor prata, ano 2014, modelo 2015, fabricado pela apelante, pelo valor de R$48.990,00 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais).

Todavia, com aproximadamente 10.000 (dez mil) quilômetros de uso, o automóvel começou a apresentar defeitos, tais como ruído no motor, problemas na caixa de marcha, sendo dito na primeira revisão que os barulhos eram normais e o carro estava apto para uso, sendo tão somente realizada a substituição da camisa dos pistões.

Todavia, conforme narrado pela recorrida, com o uso do bem os barulhos pioraram, havendo dificuldades para engatar a marcha, embreagem rangendo e esguicho traseiro que jogava água para dentro do veículo. Assim, no dia 07/07/2015 o automóvel foi levado à concessionária para solução dos problemas, porquanto ainda estava na garantia.

Ocorre que o carro apenas ficou pronto em 25/08/2015, quase dois meses depois, mas optou a autora por não retirá-lo, diante das inúmeras peças que precisavam ser trocadas, além do motor retificado.

Infere-se, portanto, que a relação em discussão submete-se aos ditames do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da apelante.

Conforme se extrai da perícia (fl. 213), os problemas tornaram-se evidentes em 07/07/2015, quando o bem contava com 16.535 km de uso, sendo em 30/07/2015 e 13/08/2015 solicitadas à fabricante as peças necessárias ao conserto, restando informado à consumidora que em 25/08/2015 o automóvel encontrava-se pronto para retirada, ou seja, 48 dias após a ordem de serviço.

Do laudo pericial, extrai-se também:

No dia 29/07/219, quando a requerida concessionária tentou deslocar o veículo com intenção de prepará-lo para a perícia, identificou a ausência do Módulo de Controle da Injeção, que havia sido furtado, conforme Boletim Unificado, entregue ao perito, registrando a ocorrência do fato, disposto no ANEXO II deste laudo.

(...)

O veículo periciado manifestou várias anomalias de funcionamento ainda no primeiro ano de uso, registradas através da Ordem de Serviço n. 0018389, que revelou a necessidade de reparo através da substituição de várias peças.

As informações registradas na referida ordem de serviço informam a substituição das camisas dos pistões, indicando problemas de motor.

Os itens listados no pedido de peças realizado pela requerida concessionária, junto à requerida montadora, registram a necessidade de substituição de várias peças do motor, confirmando distúrbio mecânico, e também registram a necessidade de substituição das peças dos sistemas de transmissão e injeção eletrônica, conforme transcrito anteriormente.

O Caderno de Manutenção e Garantia apresentado a perícia, registra a realização da revisão periódica de 10.000 km, ficando então constatado que a autora seguiu corretamente o estabelecido pelo mesmo.

Todos os serviços realizados pela Concessionária Requerida, referentes às anomalias identificadas foram feitos em garantia, ou seja, durante a vigência contratual de 03 anos.

O veículo foi liberado para retirada pela concessionária requerida, 48 dias após a entrada e sua oficina.

Desta forma, diante do histórico de reparos realizados, bem como da característica de manifestação dos problemas, evidencia-se que o veículo da Autora apresentou vários vícios prematuros característicos de fabricação, recebendo reparos diversos realizados em GARANTIA, sendo os mais significativos no motor e no sistema de transmissão.

(...)

O estado de conservação do veículo de forma geral é ruim, apresentando degradação aparente, relacionadas à falta de uso e manutenção do automóvel, que se encontra sem utilização contínua há mais de 03 anos, armazenado em local descoberto, estando sujeito a ação nociva das intempéries climáticas.

(...)

O motor e a transmissão apresentam-se como itens cruciais ao correto desempenho do automóvel, e estando estes danificados, podem influenciar na ocorrência de acidentes, caso haja alguma pane com o veículo em uso.

(...)

Foi descartada a hipótese de existência de problemas no veículo ocasionado por mau uso da autora, bem como por utilização de qualquer equipamento ou acessório não original. Da mesma forma, não ocorreu negligência com o plano de manutenção, preconizado no Manual do veículo, enquanto este esteve na posse da Autora.

Ressalto, nesse cenário, que durante o período em que o veículo ficou na posse da recorrida, o plano de manutenção foi seguido corretamente, encontrando-se aquele atualmente inapto ao uso, inclusive sem o módulo eletrônico.

Não obstante a informação de que os vícios haviam sido sanados em garantia pela recorrente, a autora recusou-se a retirá-lo da concessionária, tendo ingressado com ação judicial para reembolso do valor pago.

Constata-se, portanto, que o referido carro possui defeito oculto de fábrica.

E conforme preceitua o § 1º, do art. 18, tem o fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a sua substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR
– RECURSO IMPROVIDO. 1 - Responsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou os danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem. 2 - Os elementos dos autos demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo, com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor. 3 - Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016). 4 - O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício. 5 - E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6 – Recurso não provido. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0002649-53.2017.8.08.0030. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – SOLIDARIEDADE CONCESSIONÁRIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA
– TABELA FIPE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANOS MORAIS EXISTENTES – QUANTUM RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo apelante, esta não merece prosperar. Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Em casos de vícios do produto ou do serviço, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Significa dizer que, na hipótese dos autos, fabricante e concessionária têm legitimidade para integrar o polo passivo da lide. 2. Verifica-se a legitimidade da Podium Veículos Ltda., que, na qualidade de concessionária de veículos, se responsabilizou pela entrega do veículo e da nota fiscal, devendo figurar no polo passivo da presente ação em face de participar da cadeia fornecedora do automóvel. 3. Quanto ao mérito, da análise do extenso rol de vícios constatados no veículo, de variados tipos, tenho que os autores, ora apelados, comprovaram, sim, os fatos constitutivos do seu direito, haja vista prova suficiente nos autos nesse sentido, inclusive em ação de produção antecipada de prova iniciada pelos autores em apenso (nº. 035.09.010961-8). 4. A prova técnica revela que, mesmo que o perito não tenha identificado anomalias no sistema de frenagem e tenha apontado a possibilidade de restauração das condições estéticas e operacionais por meio de uma revisão cuidadosa e polimento de sua pintura, devido ao longo período de inatividade, a perícia destaca uma sequência de problemas enfrentados pelo veículo. Tais problemas levaram a parte autora a buscar repetidamente a concessionária autorizada, especialmente relacionados a questões de vazamento de óleo e ao sistema de frenagem. 5. De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são solidariamente responsáveis pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam. Caso o vício não seja corrigido no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de escolher entre a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. 6. Nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida, “isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”. 7. O preço de aquisição do veículo, conforme nota fiscal é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) e esse é o valor a ser considerado, não o valor atual do veículo pela Tabela FIPE, consoante pugna a Primeira Apelante, haja vista o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que “O valor do dano material deve ser o da tabela FIPE da época em que ocorreram os fatos e não do valor de mercado atual” (TJES, Apelação Cível, 030199005726, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Civel, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020). 8. Com relação aos danos morais, entendo que os defeitos apresentados em veículo “zero quilômetro”, exigindo vários retornos dos autores à concessionária, sem que o vício fosse sanado, é situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja o pagamento de indenização por danos. O quantum, no contexto específico deste caso, não justifica nenhuma redução. Isso se deve ao fato de que o Excelentíssimo Juiz de primeiro grau fixou a indenização em um montante até mesmo inferior ao estabelecido por este Tribunal em situações fáticas bastante similares às do presente processo. 9. No caso dos autos, não houve prática de atos incompatíveis com a lealdade e boa-fé processual ou conduta intencional e maliciosa da parte. A pena por litigância de má-fé somente se justifica se houver conduta maliciosa ou temerária, sem a observância do dever de proceder com lealdade, o que não ocorreu no presente feito. 10. Altero a atualização dos valores devidos para que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais e materiais sejam contados da citação (art. 405 do CC), em se tratando de responsabilidade contratual, já o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos materiais, a teor da Súmula nº 43 do STJ, sejam contados da data do desembolso/prejuízo. 11. Recurso desprovido. Data: 25/Jan/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0011291-15.2008.8.08.0035. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Portanto, inegável que incumbe ao fabricante responder pelos vícios apresentados no prazo da garantia legal, mormente quando não logrou êxito em demonstrar a existência de causa excludente da responsabilidade.

Ademais, não é aceitável que um veículo de marca conceituada e valor elevado, zero quilômetro, apresente grave defeito apenas 6 (seis) meses depois de adquirido, inexistindo qualquer prova de mau uso pelo consumidor, afastando-se, também, o alegado desgaste natural ante o exíguo prazo transcorrido.

Em suma, constatado o defeito e a responsabilidade da apelante, mister a manutenção do
decisum
quanto à substituição do bem por outro do mesmo modelo ou equivalente, ou, ainda, caso seja do interesse da apelada, a devolução da quantia paga, nos exatos termos da sentença proferida às fls. 307/3019, que determinou a restituição do valor de R$48.990,00 (quarenta e oito mil, novecentos e noventa reais) corrigidos a contar da aquisição pela SELIC e com juros legais a partir do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. AUTOMÓVEL ZERO KM. VÍCIO DE PRODUTO DURANTE A GARANTIA. COMPROVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1º, DO CDC. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO
. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes, e que restou demonstrado que o veículo objeto da lide apresentou os defeitos narrados na petição inicial desde os primeiros meses de uso, os quais não foram solucionados a tempo e modo. 2. O apelado logrou êxito em comprovar a existência de vício de produto alegado, o que implica na possibilidade de rescisão contratual e na postulação da devolução dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC. 3. É cediço que, na hipótese de vício de produto, a responsabilidade das empresas que integram a cadeia de fornecimento na relação de consumo é solidária, em razão das teorias da confiança e do risco do empreendimento. 4. Não obstante a CVC VITÓRIA não ter fabricado ou promovido a venda do referido veículo, o autor necessitou de acioná-la por, pelo menos, seis vezes entre os meses de fevereiro e setembro de 2016, visando o devido conserto do vício apresentado, sem conseguir obter solução satisfatória por parte da assistência técnica autorizada prestada. 5.
A restituição do valor pago pelo autor pelo veículo deve ser corrigido desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pelo recorrido
. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível'Número: 0030689-97.2016.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO.
Classe: APELAÇÃO CÍVEL

No tocante ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).

Não obstante, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
foge ao razoável a aos parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONSUMIDOR – DEFEITO APRESENTADO POR VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA PERÍCIA – PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – VÍCIO DEVIDAMENTE SANADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC – CONSTATADO SURGIMENTO PRECOCE DA ANOMALIA NO AUTOMÓVEL – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS PARA SE APURAR EVENTUAL DEPRECIAÇÃO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – SURGIMENTO PRECOCE DE ANOMALIAS – EXPECTATIVA FRUSTRADA DO CONSUMIDOR – DESCORTINADO DANO EXTRAPATRIMONIAL – PRECEDENTES DO COLENDO STJ – ARBITRAMENTO DE QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONA
L – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Dada a natureza dos pedidos, foi deferida a produção de prova pericial, que foi contundente no sentido de que o vício apresentado pelo veículo adquiridos pelos autores foi sanado pela assistência técnica da requerida. 2) As razões de decidir contidas na sentença estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas pela prova pericial, cujo laudo técnico foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e devidamente produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico. 3) Apesar da precocidade da anomalia posteriormente sanada, não é o caso de se determinar o abatimento proporcional do preço, na medida em que tal providência demandaria meios hábeis à apuração do quanto representa o “surgimento precoce” em relação ao montante pago pelo veículo, o que inexiste no caso em apreço, assim como não há parâmetros razoáveis para que seja apurado em sede de liquidação de sentença se houve depreciação do bem por tal motivo e, via reflexa, o valor que poderia ser abatido do preço pago pelo consumidor. 4) A situação descrita nos autos presumidamente causa angústia, aborrecimento e diversos transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, ao ser frustrada a legítima expectativa do consumidor que adquire um veículo zero quilômetro ao se deparar com o precoce aparecimento de anomalias, que se incompatibiliza com a durabilidade que dele se esperava, de modo que a frustração dessa expectativa configura dano moral passível de ser indenizado. 5) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor – de modo a totalizar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6) O percentual de 15% arbitrado na sentença deve incidir, em favor do advogado dos autores, sobre o proveito econômico obtido pela parte, qual seja, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e, no caso do advogado da requerida, sobre o montante postulado na petição inicial a título de reparação material (R$ 129.268,94), mantendo-se suspensa a sua exigibilidade, todavia, por ter sido deferidos aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Data: 17/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0010989-63.2016.8.08.0048. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013568-66.2014.8.08.0011 APTE/APDA: SHEILA SARTÓRIO DAMACENA APTE/APDA: CHIX AUTÓMOVEIS LTDA. APDA: CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIVERSOS VÍCIOS EM CURTO PERÍODO DE TEMPO. REPAROS NÃO REALIZADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. OBSERVAR O VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. TABELA FIPE. ALGUNS ANOS DE USO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. 1. A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme art. 18 do CDC. Precedentes. 2. Na hipótese, deve-se ponderar que a parte autora não faz jus à restituição do montante integral despendido na compra do veículo, pois o uso do automóvel causou a depreciação do bem, o qual sofreu desgaste natural. 3. Após a aquisição do veículo pela autora, este apresentou problemas que estão dificultando a sua utilização por anos, pois ainda não solucionados de forma efetiva. 4. Com base nas regras de experiência comum, não é difícil de imaginar os transtornos sofridos pela apelante que, apesar de ter comprado esforço um veículo zero, teve o desgosto de estar impedida de utilizá-lo de forma efetiva em razão dos problemas mecânicos apresentados, frustrando a sua justa expectativa de utilização com comodidade e sem preocupações, caracterizando a responsabilidade das apeladas para com os prejuízos morais causados. 5.
Considerando as peculiaridades do caso, razoável que a indenização seja majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 6. Recurso da parte requerida improvido e da parte autora parcialmente provido, para fins de majorar a indenização por danos morais. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do e. Relatora. Vitória (ES), 25 de Julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR Data: 28/Jul/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0013568-66.2014.8.08.0011. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a condenação da apelante ao pagamento dos danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), valor a ser pago solidariamente com a concessionária Triomphe Carros Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator, para dar PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.